Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO PRESENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1840940 padece de omissão, uma vez que considerou a notificação do condutor/autor, apesar das notificações do auto de infração no YE02099767 terem sido enviadas para o proprietário do veículo.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 58869420). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48, da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, de modo a concluir que a notificação do autor foi realizada presencialmente, no momento da autuação, o que afasta a necessidade de nova notificação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB.
5. Ademais, considerando que o autor foi notificado do prazo recursal no momento da abordagem, por consequência lógica, teve garantido seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
6. E segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.